Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728170-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSELITA PEREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA – EPP, que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante e manteve a constrição sobre os valores encontrados no SISBAJUD. Aduz a agravante, em suas razões recursais, que a referida penhora não deve subsistir, uma vez que qualquer percentual de desconto impossibilitará sua subsistência e sua família. Afirma que a penhora recai sobre sua única fonte de renda, em afronta o art. 833, IV, § 2o do CPC, e que todo o seu rendimento está comprometido com o seu sustento e o de sua família. Requer o deferimento da gratuidade de justiça em razão da impossibilidade de arcar com custas e honorários em prejuízo da sua subsistência. Pugna, por fim, pelo deferimento do efeito suspensivo e a suspensão da decisão que determinou a penhora de proventos advindos da conta salário. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça não pode ser indeferido apenas porque a agravante aufere renda mensal elevada. Com efeito, a agravante percebe rendimentos no valor bruto de R$ 8.716,25 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), entretanto, após os descontos compulsórios somados a empréstimos, a renda líquida alcança a quantia de R$ 3.393,67 (três mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos). Quanto ao valor, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Confira-se: “Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1361707, 07208157320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que a renda familiar líquida da agravante é de aproximadamente 2,5 salários mínimos, o agravo de instrumento deve ser conhecido nesse particular. A tutela de urgência pretendida encontra guarida no art. 995, parágrafo único, do CPC. A concessão, por outro lado, prescinde da presença da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. Diante da demonstração da plausibilidade do direito acima descrito é importante descrever o perigo na demora da prestação jurisdicional. Considerando que o não recolhimento das custas recursais acarreta não conhecimento do recurso, o indeferimento do benefício pretendido tem repercussão imediata nos atos processuais seguintes. Nessa linha de ideias, é possível afirmar que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar quanto ao ponto. POSSIBILIDADE DE PENHORA No que tange ao pedido de levantamento da penhora dos valores bloqueados em sua conta bancária para pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda, a agravante sustenta a impossibilidade de realização da constrição, uma vez que seus rendimentos são insuficientes para garantirem sua subsistência. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos.”(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Conclui-se que é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, a agravante é ré no cumprimento de sentença referente a ação de cobrança das prestações vencidas e não pagas do contrato de prestação de serviços educacionais oferecido pela agravada, referentes aos anos de 2014 e 2015. A despeito da inexistência dos pagamentos, e da correção monetária desde a data de vencimento, o valor para quitação alcançou a quantia de R$ 38.097,73 (trinta e oito mil, noventa e sete reais e setenta e três centavos), corrigidos até a data da sentença, em 17/01/2020 – (ID 56870553 dos autos de origem). A agravante alega que houve nulidade da citação, tendo em vista que somente tomou conhecimento do processo quando este já se encontrava na fase de cumprimento de sentença e, outrossim, que referida ação estaria prescrita (ID 188341062). Com efeito, restou demonstrado que a agravante aufere remuneração líquida equivalente a R$ 3.393,67 (três mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), o que induz à apreensão de que os seus rendimentos não se mostram tão superiores a ponto de permitir a penhora sem prejudicar o seu sustento e de seus familiares. Entretanto, a devedora não pode se eximir do pagamento de dívidas livremente pactuadas e, ademais, a desorganização financeira não pode ser confundida com hipossuficiência de recursos. A penhora do valor de R$ 241,00 não se revela suficiente para ferir sua dignidade humana, ou ferir sua subsistência mínima, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com base no art. 833, X, do CPC, é a dignidade da pessoa humana, expressando, assim, o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Entretanto, os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas. Presente, pois, plausibilidade no direito invocado para nortear a penhora realizada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, mantendo intacta a decisão que determinou a penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo agravado. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator